Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos De Declaração. Direito Civil, Processual Civil E Estatuto Da Advocacia. Cumprimento De Sentença. Objeto. Honorários Advocatícios De Sucumbência. Transação Extrajudicial Concertada Após O Julgamento Da Ação De Conhecimento. Homologação Judicial. Objeto. Compreensão. Encerramento Do Litígio Envolvendo Os Transatores, Mediante As Condições Estipuladas. Acordo Firmado Entre O Autor E Três Dos Quatros Réus Da Ação De Conhecimento. Quarto Réu E Respectivos Patronos. Participação. Ausência. Transação (Cc, Arts. 840 E 843). Negócio. Interferência Na Verba Honorária Creditada Em Favor Dos Patronos Não Anuentes. Impossibilidade. Renúncia Aos Honorários. Inocorrência. Aquiescência Dos Patronos (Lei No 8.906/94, Art. 24, §4o). Necessidade. Direito Autônomo Do Advogado. Execução Das Verbas Sucumbenciais. Pretensão. Cabimento. Ultimação Do Executivo Com Fundamento No Adimplemento Da Transação. Error In Procedendo. Sentença. Cassação. Imperatividade. Retorno À Instância De Origem Para Regular Processamento. Preliminar. Apelação. Inobservância Ao Princípio da Dialeticidade. Fatos E Fundamentos Aptos A Aparelharem O Inconformismo e a Ensejarem A Reforma Do Decidido. Subsistência. Preliminar Rejeitada. Apelação Conhecida e Provida. Sentença Cassada. Acórdão. Omissão e Erro de Premissa Fática. Vícios Inexistentes. Rediscussão. Via Inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, por unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pelo embargado em face da sentença que extinguira o executivo que manejara em desfavor do embargante, determinando o retorno dos autos à instância de origem para processamento do executivo segundo o procedimento que lhe é próprio.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – omissão e erro de premissa fática – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no provimento do apelo que fora aviado pela contraparte e cassação da sentença que ultimara o executivo subjacente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.